Tribunal: TJSP
Processo: 1016914-12.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Servidores Públicos Estaduais - Pretensão de reconhecimento do direito ao recalculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) de forma que este passe a incidir sobre os vencimentos integrais, nos termos do art. 129, da Constituição Estadual – Sentença de procedência – Recurso dos autores alegando incorreção no tocante às verbas que deverão fazer parte da base de cálculo do

Ementa:
APELAÇÃO – Servidores Públicos Estaduais - Pretensão de reconhecimento do direito ao recalculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) de forma que este passe a incidir sobre os vencimentos integrais, nos termos do art. 129, da Constituição Estadual – Sentença de procedência – Recurso dos autores alegando incorreção no tocante às verbas que deverão fazer parte da base de cálculo do quinquênio – Cabimento - Juros e correção monetária - Aplicação do Tema 810/STF - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498531
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016914-12.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARCIA
REGINA AVICO, JAIR DOS PASSOS, EDUARDO MARSAL DE OLIVEIRA,
EMERSON VENTURELA MARQUES RIBEIRO, LUIZ FRANCISCO MARINO, JOAO
JOSE CANDIDO DE ARAUJO, NILZA ANTONIA AMARAL, WELINGTON
RAIMUNDO DE FARIA, SILVANA APARECIDA FERNANDES e ALCIDES
CAETANO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016914-12.2013.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação: 1016914-12.2013.8.26.0053 JV*
Apelantes: MARCIA REGINA AVICO e OUTROS
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Voto: 15.192 Jr*
Juiz: Dr. OTÁVIO TIOITI TOKUDA
APELAÇÃO Servidores Públicos Estaduais - Pretensão
de reconhecimento do direito ao recalculo do adicional
por tempo de serviço (quinquênio) de forma que este
passe a incidir sobre os vencimentos integrais, nos termos
do art. 129, da Constituição Estadual
Sentença de
procedência Recurso dos autores alegando incorreção
no tocante às verbas que deverão fazer parte da base de
cálculo do quinquênio Cabimento - Juros e correção
monetária - Aplicação do Tema 810/STF - Recurso
provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
182/183 (embargos de declaração rejeitados a fls. 195), que julgou
procedente a ação declaratória c.c. condenatória ajuizada em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, condenando a ré a recalcular a
vantagem denominada quinquênio, para que este incida sobre o padrão de
vencimentos e parcelas a eles incorporadas, excluídas as verbas eventuais e
sexta-parte, fixando a verba honorária no percentual mínimo legal, a ser
apurado em execução de sentença.

Apelaram os autores (fls. 202/28), sustentando, em suma,
que a base de cálculo do quinquênio deverá observar os vencimentos integrais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016914-12.2013.8.26.0053 -Voto no
3
recebidos pelos servidores, excluídas as vantagens de caráter eventual e
aquelas que tenham o próprio adicional em sua base de cálculo, nos termos do
artigo 129 da Constituição Bandeirante e artigo 127 da Lei 10.261/68.
Outrossim, pugnaram pela aplicação do Tema n. 810/STF.

Contrarrazões a fls. 330/342.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que
julgou procedente a ação, condenando a ré a recalcular a vantagem
denominada quinquênio, para que esta incida sobre o padrão de vencimentos
e parcelas a eles incorporadas, excluídas as verbas eventuais e sexta-parte.

Assiste razão aos autores, ora apelantes.
Esta Colenda Sexta Câmara de Direito Público tem se
posicionado pela pertinência da tese sustentada, apenas entendendo pela
exclusão das verbas eventuais e não incorporadas.
Nesse sentido, veja-se:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Sexta-parte. Base de
cálculo. Quanto aos servidores em atividade, os adicionais
temporais incidem sobre as parcelas efetivamente incorporadas,
excluídas as eventuais, ainda que incorporáveis, sem que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016914-12.2013.8.26.0053 -Voto no
4
recálculo implique em afronta a preceito constitucional. Parcelas
inexistentes quando se trata de servidor aposentado.” (g.m.)
(Apelação Cível n. 0040323-05.2011. Rel. Des. Evaristo dos
Santos, 6a Câmara de Direito Público, j. 24.06.2013)
No mesmo sentido, vejam-se: AC no 457.171-5/6, v.u., j. de
27.03.06, Rel. Des. EVARISTO DOS SANTOS; AC no 578.030-5/6, v.u., j. de
19.12.06, e AC no 578.965-5/2, v.u., j. de 29.01.07, Rel. Des. MOREIRA DE
CARVALHO; AC no 622.067-5/9, v.u., j. de 13.08.07; AC no 700.716.5/0, v.u., j.
de 22.10.07, e AC no 990.10.260822-0 d.m., de 15.07.10, EVARISTO DOS
SANTOS e AC no 888.952-5/9, v.u., j. de 01.06.09, e AC 990.10.303.062-1, v.u., j.
de 16.08.10, Rel. Des. OLIVEIRA SANTOS, dentre outros.
Desse modo, o adicional por tempo de serviço deverá
incidir sobre as verbas incorporáveis que compõem os vencimentos dos
apelantes, salvo as eventuais, transitórias e a própria sexta parte.

Considerando que os autores pertencem a várias carreiras
dispostas no serviço público (Ministério Público, Policia Militar, Policia
Civil, Segurança Pública...), as verbas que poderão fazer parte da base de
cálculo do adicional por tempo de serviço deverão ser dirimidas na fase de
liquidação de sentença.
No tocante à Lei n. 11.960/09, a questão encontrava-se
sub judice no incidente de Repercussão Geral no 810/STF, instaurado para
fins de verificação dos efeitos da modulação das ADIs nos 4.357 e 4.425
sobre os valores ainda em liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016914-12.2013.8.26.0053 -Voto no
5
Contudo, em 20.09.2017, houve o julgamento de mérito
do referido incidente, com a publicação do Informativo no 878/STF, tendo
Corte Superior assim se posicionado:
“O art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (1), com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
[CF, art. 5o, “caput” (2)]; quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade [CF, art. 5o, XXII (3)],
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.“ (g.m.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016914-12.2013.8.26.0053 -Voto no
6
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados
por aquela corte, conforme se extrai do sítio da internet
“http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934”, como se
vê:
“O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen
Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior.
Plenário, 03.10.2019.”
Dessa forma, o art. 5o da Lei n. 11.960/09 foi julgado
inconstitucional no que tange à atualização monetária, o que denota que deve
ser observado o IPCA-E para fins de correção monetária a partir da data de
publicação daquela lei (30.09.2009), tanto para o período pré-requisitório
quanto pós-requisitório.
E nem poderia ser diferente, eis que a Taxa Referencial,
que foi criada durante o Plano Collor II e, de acordo com a Lei no 8.177/91, é
apurada em conformidade com o volume de captação do Certificado e Recibo
de Depósito Bancário (CDB/RDB) dentre os bancos múltiplos com carteira
comercial ou de investimento, bancos comerciais e de investimentos e caixas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016914-12.2013.8.26.0053 -Voto no
7
econômicas.
Por conseguinte, a TR está vinculada à liquidez do
sistema financeiro, refletindo a taxa média ponderada do custo de captação da
moeda por entidades financeiras, para sua posterior aplicação por estas, ou
seja, mede apenas o custo do próprio dinheiro em si, sem refletir o custo dos
serviços, das mercadorias e demais bens que afetam o poder aquisitivo de
toda a população.
Por tais razões, ela não reflete as variações inflacionárias
e nem o poder de compra do mercado, o que é medido por outros índices,
como o INPC, IPC, IPCA, etc.
Nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, majora-se a verba
honorária ao percentual de 11% (onze por cento), sobre o valor da condenação.
Daí porque a r. sentença merece parcial reforma, nos
termos supra decididos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso, nos termos supra decididos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016914-12.2013.8.26.0053 -Voto no
8
SILVIA MEIRELLES
Relatora